Tribunal: TJPA
Processo: 0813806-05.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813806-05.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO EDINALDO DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0813806-05.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800063-17.2022.8.14.0014

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:

GISELE MOURA RODRIGUES OAB/PA nº 24.841 E

JANRLIR CRUZ COUTINHO OAB/PA nº 21.551

PACIENTE:

ANTONIO EDINALDO DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STF. ADI 6581/DF. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem da
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0813806-05.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800063-17.2022.8.14.0014

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:

GISELE MOURA RODRIGUES OAB/PA nº 24.841 E

JANRLIR CRUZ COUTINHO OAB/PA nº 21.551

PACIENTE:

ANTONIO EDINALDO DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada por

Gisele Moura Rodrigues
, advogada inscrita na OAB/PA sob o nº. 24.841 e
Janrlir Cruz Coutinho
, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº 21.551, em favor de
ANTONIO EDINALDO DA SILVA PEREIRA
, já qualificado nos autos, visando combater ato emanado do Juízo da Vara Única de Capitão Poço/PA que, nos autos do processo nº.

0800063-17.2022.8.14.0014, resultou na manutenção da prisão preventiva do paciente na origem.

Os impetrantes alegaram, basicamente, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se tornou ilegal pela configuração de excesso de prazo da medida cautelar, uma vez que o coacto se encontra preso desde o dia 24/01/2022 sem julgamento definitivo.

Frisaram
, ainda, que o excesso de prazo se revela ainda mais expressivo diante da circunstância de que o Juízo apontado como coator não teria realizado a revisão da necessidade da prisão provisória do paciente no período previsto no §único do art. 316 do CPP.

Ressaltaram, em acréscimo, que o custodiado reúne condições pessoais favoráveis à sua soltura e que, em liberdade, não acarretará risco à ordem pública.

Requereram, então, o acolhimento de pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente e, no mérito, a ratificação do referido pleito a fim de que seja concedida a ordem impetrada (id

15854502).

Juntaram
documentos (id

15854502 – 15854506).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id

15856421).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

16558499).

Parecer do Ministério Público opinando pela denegação da ordem (id

16678621).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

A presente ordem não comporta concessão.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática.

Nesse sentido, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o excesso de prazo deve ser aferido a partir um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas, também, as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
[1]
.

No caso em exame, observo que, de fato, o coacto foi preso em 24/01/2022. A partir daí, segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, o feito seguiu uma tramitação regular, com o recebimento da denúncia em 27/04/2022, seguido de oferecimento de resposta à acusação em 27/06/2022 e realização de audiência de instrução em 13/11/2022.

Após a fase instrutória em sumário da culpa, o paciente foi pronunciado em 30/11/2022 e, posteriormente, seu defensor interpôs recurso em sentido estrito em 19/12/2019, o qual suspendeu o andamento do processo originário. Em que pese esse recurso já ter sido julgado improvido por este Tribunal, encontra-se, atualmente, pendente de certificação de seu trânsito em julgado desde 07/11/2023.

Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há que se falar em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem e nesta instância recursal, já tendo sido prolatada sentença de pronúncia, com interposição de recurso em sentido estrito e julgamento deste por esta Corte de Justiça, quadro processual que, a meu ver, torna superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão.

De outro lado, no que tange à revisão da necessidade da prisão cautelar, entendo que a ilegalidade arguida pelos impetrantes não merece guarida por duas razões.

A uma porque a necessidade da prisão provisória já foi objeto de análise pela autoridade apontada como coatora por ocasião da prolação da sentença de pronúncia na origem, mais precisamente em 30/11/2022, sendo esta a constrição cautelar mantida por ausência de fato novo a considerar.

A duas porque, conforme jurisprudência do STF assentada no julgamento da ADI 6581/DF
[2]
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ocorrido em 08/03/2022, o transcurso do prazo previsto no parágrafo único
[3]
do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória. Isso porque, segundo o STF, para que o indivíduo seja colocado em liberdade, o juiz precisa fundamentar a decisão na insubsistência dos motivos que determinaram a decretação da prisão preventiva, e não no mero decurso de prazos processuais.

Em suma, a ordem deve ser denegada.

Ante o exposto,
conheço e denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém-PA, 14 de novembro de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos cito: Ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. IMPACTOS DA PANDEMIA. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. 1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o agente está preso desde 16/7/2018, foi pronunciado em 6/2/2019, julgado recurso em sentido estrito em 17/9/2019, tendo sido os autos devolvidos ao primeiro grau em 27/2/2020 após inadmissão de recurso especial, estando marcada sessão do Tribunal do Júri para 29/8/2022. 3. Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido prolatada sentença de pronúncia, com interposição de recurso em sentido estrito e recurso especial, quadro processual que tornaria "superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990). 4. Ademais, já agendada sessão do Tribunal do Júri, está demonstrado que a marcha processual caminha adequadamente, mormente considerada a gravidade do delito de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada em razão de mero ciúme. 5. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "a interposição dos recursos em sentido estrito e especial contribuíram para a demora no julgamento da ação penal, não sendo irrelevantes, ademais, as dificuldades oriundas da crise sanitária deflagrada pela Covid-19. [...] Por fim, cumpre ressaltar que, devidamente fundamentada a prisão preventiva, a medida não se revela desproporcional diante das penas cominadas ao crime atribuído ao paciente (art. 121, § 2º, I e IV, do CP)". 6. Ordem denegada, acolhido o parecer ministerial (STJ - HC: 703374 RJ 2021/0349077-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

[2]
Nesse sentido, cito: Ementa: CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas (STF - ADI: 6581 DF 0105817-66.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/05/2022).

[3]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6581) (Vide ADI 6582)

Belém, 01/12/2023